Tribunal: TJDFT
Processo: 0727442-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727442-88.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS CONSTANTINO SOTO RECORRIDA: DC INVESTIMENTO EM MERCADO FINANCEIRO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO INTEGRALIZAÇÃO PATRIMONIAL. ABUSO PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO CONFIGURADO. 1. A ausência de integralização do capital social, por si, não é suficiente para caracterizar o abuso da personalidade jurídica. 2. O simples fato de o capital social da executada ser relevante, e de as pesquisas de bens terem sido infrutíferas, não representa prova robusta para configurar desvio de finalidade e confusão patrimonial, a fim de justificar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 50, § 1o, do Código Civil, sustentando que restou configurado abuso da personalidade jurídica no caso em exame, devido a ausência de integralização do capital social a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não colaciona os paradigmas para a demonstração do suposto dissenso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 50, § 1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017